Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA “CITRA PETITA”. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto a um dos pedidos formulados na ação qualifica-se como “citra petita” e deve ser anulada.
2. Apelação provida.